Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE OBRAS. PEDIDOS REITERADOS PELO AGRAVANTE. POSSE SOBRE O IMÓVEL E ESBULHO PRATICADO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a realização de obras nos lotes objeto da demanda já eram de ciência do agravante e foram objeto de apreciação pelo juízo de origem em decisão anterior, não havendo que se falar em fato novo superveniente ou alteração ilegal no estado do bem objeto de discussão judicial, mormente porque não restou comprovada a posse e o esbulho praticado pelos agravados.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, adequado o indeferimento da liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.